Tribunal: TJMT
Processo: 1007862-56.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ROBERTO POSSATTO, VILMA BAQUETTI POSSATTO, LEONORA VIDOTTI POSSATTO e ISABEL CRISTINA POSSATO BERTOLINO contra a decisão proferida na Ação de Nulidade e Desconstituição de Ato Jurídico de Registro/Averbação de Sentença que Declara a Aquisição de Propriedade por Usucapião em Matrícula de Imóvel no 1000599-35.2022.8.11.0044, movida em desfavor de MIGUEL LUIZ DE CAMARGO, GISELE MARIA COSTA VASQUES e MAURO JORGE V. M. FELISBINO, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do registro da Sentença que reconheceu a usucapião em favor do Requerido.
Pretendem os agravantes suspender a eficácia do registro da Sentença que reconheceu a usucapião em favor do aqui Agravado e determinar-se seja o decisum comunicado ao RGI de Paranatinga/MT, para sua averbação na matrícula do imóvel dos Agravantes e na matrícula do imóvel usucapido pelo Agravado, para impedir que terceiros de boa-fé venham a adquiri-la enquanto pendente o julgamento da anulatória proposta no Juízo a quo.
Pede pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do recurso e reforma da decisão.
Breve relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para suspensão da eficácia do registro da sentença que reconheceu a usucapião, sob o argumento de nulidade total da ação de usucapião n. 2145-36.2008.811.0044 - Código: 23367, em relação aos Agravantes, desde a decisão que determinou de ofício, a inserção deles no polo passivo da ação e sua citação através de Edital, sem que, antes, se oportunizasse/determinasse ao autor da inicial providenciar o endereço destes e fosse tentada sua citação pelas formas taxativamente previstas no CPC (artigo 47, CPC 1973; artigo 114, CPC 2015), em violação ao estabelecido nos artigos 231 e seguintes, CPC 1973, e artigos 256 e seguintes, CPC 2015.
No mérito afirmam que provaram por documentos anexados a inicial anulatória, que a área apontada na inicial de usucapião não se encontra sequer na região onde está localizada a área rural dos Agravantes, bem ainda que o Tabelião do Cartório de Registro de Paranatinga/MT realizou, arbitrariamente, a averbação da sentença que reconheceu a usucapião de uma área rural ao Agravado na matrícula do imóvel dos Agravantes, sem que o mandado de averbação sequer tenha indicado a matrícula do embargante como destinatária da sentença, em total desrespeito ao disposto nos artigos 224 e seguintes, Lei de Registro Público, especialmente o artigo 226
Não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.
Há que se aguardar o término da instrução processual, sem se poder extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =